Tribunal: TJBA
Processo: 0023125-96.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023125-96.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALFEU JORGE PEREIRA Advogado(s): RUTE LORENA ASSIS REIS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. INSUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu Ação Ordinária sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob o argumento de que a parte não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam por mais de 30 dias. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por error in procedendo, alegando a ausência da indispensável intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal, bem como a inexistência de inércia, visto que havia pedido de audiência de conciliação pendente de apreciação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC estabelece, de forma inequívoca, que a extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) não supre a exigência legal da intimação pessoal da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal do Autor, o que configura error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença. Ademais, a existência de petição pendente de análise afasta o elemento subjetivo do abandono (animus abandonandi). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no art. 485, III, do CPC, exige obrigatoriamente a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal. 2. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença extintiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 1.003, § 5º e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação 8011106-24.2022.8.05.0004; TJBA, Apelação 8002239-60.2024.8.05.0137. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0023125-96.2011.8.05.0001, em que figura como apelante ALFEU JORGE PEREIRA, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecendo a ocorrência de error in procedendo, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA recorrida (ID 92013682), determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê regular prosseguimento à demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora